Tribunal: TJES
Processo: 5006528-56.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Acidente Aéreo; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006528-56.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEIR ADAO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006528-56.2025.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
JOSEIR ADAO DA SILVA
RECORRIDO:
BANCO VOTORANTIM S.A., ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., ICATU SEGUROS S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS (AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA). TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE APENAS QUANTO AO SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o autor ajuizou ação de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral em face de Banco Votorantim S.A., Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e Icatu Seguros S.A., alegando abusividade das taxas de juros e da reestruturação de dívida via refinanciamento de veículo. Sustenta, ainda, venda casada de seguros, cobrança de tarifas ilegais. Pleiteia: revisão e quitação do contrato; devolução em dobro de valores supostamente indevidos; emissão de boletos para quitação do refinanciamento correto; indenização por dano moral. Subsidiariamente, pleiteia que seja compelido ao pagamento apenas das 11 parcelas pendentes pelo valor indicado pelo Procon.

(3). No mérito, no que se refere à alegação de abusividade dos juros, verifica-se que os contratos bancários não estão sujeitos à limitação de 12% ao ano, como consolidado pela Súmula 596 do STF, devendo observar apenas a razoabilidade da taxa frente à média do mercado (STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema Repetitivo 958 e 972). No caso, a taxa pactuada de 2,18% ao mês e 29,95% ao ano não extrapola de forma significativa a média informada pelo Banco Central para o período e montante, não se caracterizando abusividade. Os demonstrativos apresentados são insuficientes para afastar a legitimidade da contratação, especialmente porque eventual excesso deve ser cabalmente comprovado, o que não ocorreu nos autos (razão pela qual também não merecem acolhimento os pedidos subsidiários de itens “d” e “e”).

(4). No que se refere à cobrança realizada a título de “registro de contrato – órgão de trânsito”, não há que se falar em abusividade na sua exigência. Efetivamente, a anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade ínsita à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é inerente ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro. Cuidando-se de encargo expressamente pactuado, com a devida informação ao consumidor e resultante das determinações normativas inerentes à constituição da garantia fiduciária, não vislumbro prática abusiva na cobrança respectiva, que se situa dentro dos parâmetros legais. Destaca-se ainda que a tese prosperou no seio do Colendo STJ, sob o tema repetitivo nº 958, que preleciona a “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
.”

(5). Ademais, tendo demonstrado o Recorrido o efetivo registro promovido junto ao Detran quanto à anotação da alienação fiduciária formalizada, afasta-se qualquer dúvida quanto à regularidade da cobrança em comento.

(6). No que se refere à “tarifa de avaliação de bem”, ao analisar o REsp 1.578.553, em caráter repetitivo, o C. STJ fixou a tese de nº 958 no sentido da “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
.” Posto isso, desde que se cuide de serviço efetivamente desenvolvido e precificado de forma compatível com o mercado, não há que se falar em abusividade. No presente caso, o Recorrido demonstra ter procedido à efetiva avaliação do veículo, inclusive com lavratura de termo próprio, razão pela qual também regular a cobrança realizada.

(7). Por outro lado, no que se refere à cobrança de seguro prestamista, destaca-se o que dispõe o enunciado do Recurso Especial Repetitivo nº 972, do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte dicção: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. De acordo com o mencionado precedente superior, consubstanciado nos arestos dos REsp. 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

(8). Tenho, na hipótese dos autos, que não há evidências de que o consumidor tenha sido coagido ou induzido a aderir ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, em contrapartida, tampouco há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no enunciado repetitivo nº 972. Logo, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva a cobrança, restituindo-se à parte postulante a quantia de R$ 1.230,35, que deve operar-se em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que o diagnóstico da venda casada, como comportamento institucionalizado e de ilicitude manifesta, é infenso à qualificação da excludente do “engano justificável”, sendo objetivamente caracterizada a má-fé dos Recorridos.

(9). Quanto aos danos morais, comungo do entendimento exarado pelo Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do E. TJES, que ressalta que “
A jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais
” (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)). Portanto, cingindo-se o conflito à cobrança a maior de valores reputados indevidos, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade do consumidor, não vislumbro a ocorrência de lesão extrapatrimonial compensável pecuniariamente.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
CONDENAR

os Recorridos, solidariamente,
apenas ao
ressarcimento
da quantia cobrada a título de seguro prestamista, no importe de
R$ 2.852,05, em dobro
, corrigida monetariamente a contar do ajuizamento da demanda e acrescida de juros legais a partir da citação. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)